Tribunal: TJPA
Processo: 0800811-23.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800811-23.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

INTERESSADO: KARLA LOPES BARATA CANCELA, CAROLINE MASCARENHAS RIBEIRO, JOSE ALEXANDRE CANCELA LISBOA COHEN, FRANCINILDA THOMAS DO ESPIRITO SANTO, ROZILENE MASCARENHAS PORTEL, ATHILA LIMA KZAM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉMM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PREFACIAL DE VÍNCULO ASSOCIATIVO HIERARQUICAMENTE ESTRUTURADO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.

1.
O art. 1º da Resolução TJPA n. 8/2013 estabelece a competência privativa da Vara de Combate ao Crime Organizado para processar e julgar os crimes praticados por organizações criminosas. À vista de tal disposição normativa, é evidente que não concorre à distribuição do referido juízo o processamento de todo e qualquer delito associativo, mas unicamente aqueles que atraiam a incidência da Lei n. 12.850/2013.

2. Na espécie, inexiste descrição de vínculo associativo hierarquicamente estruturado que demonstre a possibilidade de ascensão dos indiciados no âmbito interno do grupo. Além disso, também não se vislumbra a conexão dos indiciados com organizações criminosas propriamente ditas, tampouco efetivo indiciamento dos envolvidos sob as disposições da Lei n. 12.850/2013.

3. Destarte, ausente a demonstração prefacial de vínculo associativo hierarquicamente estruturado, rejeita-se o reconhecimento de atuação de organização criminosa, o que consequentemente afasta a competência da Vara Especializada, máxime porque o requisito da hierarquia estrutural não pode ser presumido, consoante jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (TJCE, HC 0629120-36.2019.8.06.0000).

4. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do suscitado,
Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA
, para análise e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em declarar a competência do
Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA),
11 a 18
de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA em face do Juízo da 9ª Vara Criminal da mesma comarca, que se declarou incompetente para processar e julgar os autos subjacentes.

Na origem, foi instaurado inquérito policial para apurar o cometimento dos crimes capitulados nos arts. 155, §4º, II e 288 do Código Penal atribuído aos investigados Athila Lima Kzam, Rozilene Mascarenhas Portel, Francinilda Thomas do Espírito Santo, José Alexandre Cancela Lisboa Cohen, Caroline Mascarenhas Ribeiro, Karla Lopes Barata Cancela, figurando como vítima Sistema de Ensino Equipe Ltda (ID 17758689 - Pág. 33/39).

Ao receber os autos, o Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém, acolhendo manifestação Ministerial (ID 17758866), entendeu que os delitos foram cometidos por organização criminosa e declinou da competência em favor da Vara Especializada (ID 17758870), a qual suscitou o presente conflito de jurisdição apontando, em síntese, a ausência de elementos concretos ensejadores do reconhecimento de organização criminosa aos ditames do art. 1º da Lei n. 12.850/2013 (ID 17758879), defendendo a competência do juízo criminal comum para julgar a demanda.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pela competência do Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA (ID 18086554)

É o relatório.

VOTO

O art. 1º da Resolução TJPA n. 8/2013 estabelece a competência privativa do suscitante para processar e julgar os
crimes praticados por organizações criminosas
. À vista de tal disposição normativa, é evidente que não concorre à distribuição do referido juízo o processamento de todo e qualquer delito associativo, mas unicamente aqueles que atraiam a incidência da Lei n. 12.850/2013.

O caso dos autos é de investigação deflagrada para apurar os crimes de furto qualificado e associação criminosa contra a sociedade empresária

Sistema de Ensino Equipe. A autoridade policial clarificou que os indiciados,

“[...] enquanto estavam na gestão dos recursos financeiros do colégio equipe, no período compreendido do ano de 2017 até o ano de 2020, cometeram fraude, desviando recursos no total de R$ 11.651.364,15 (onze milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos).

[...] Fica claro o modo que a associação criminosa agiu, desviando milhões de reais, gerando prejuízos vultosos para
os sócios
do colégio. Não se trata de um caso cível ou de briga empresarial. A senhora Karla e os outros indiciados não eram sócios da empresa, mas sim, administravam e tinham poder sobre os recursos financeiros. Não existe dúvida sobre os ilícitos penais ora investigados, crimes de furto qualificado e associação criminosa, com autores definidos, condutas individualizadas” (ID 17758689 - Pág. 35/36).

Apenas o andamento de futura ação penal deverá estabelecer com maior nitidez os contornos da suposta atividade delituosa. Porém, até o presente momento, o que se tem nos autos originários conduz tão somente à caracterização de associação criminosa e furto qualificado.

Nesse particular, destaco que dinâmica fática não revela, de modo claro, a presença dos elementos indispensáveis para a configuração de organização criminosa adequadamente estruturada, extraindo-se, nesse momento processual, que os denunciados agiram, em associação criminosa, com o fim específico de cometer crime patrimonial, o que não impede que, no curso da instrução processual, surjam novas provas que comprovem todos os requisitos previstos na legislação de regência.

Diante do caráter elucidativo, oportuno transcrever trechos da manifestação ministerial do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO) apresentada na instância originária:

“Com efeito, a nobre magistrada prolatora da respeitável decisão de declínio, tendo como base a manifestação da 14ª Promotoria de Justiça Criminal de Belém, menciona genericamente alguns requisitos do crime de organização criminosa, sem, contudo, apontar dados concretos do crime de ORCRIM, o que, repita-se, com a
maxima venia
, não se verifica dos autos, não se podendo presumir tal existência simplesmente pela audácia do crime, quantitativo de indiciados e valores envolvidos.

[...]

Inclusive,
a magistrada prolatora, em sua lacônica decisão de ID nº 94798930, registra expressamente que “há indícios do cometimento de crime por associação criminosa”, “depreende-se dos elementos de prova colhidos pela autoridade policial que os autores do fato agiram de forma organizada, com logística e dinâmica estruturada, estabilidade e organização condizentes com a associação criminosa
”, mas conclui pelo declínio de competência.

É também digno de nota um dos fundamentos utilizados na petição da 14ª Promotoria de Justiça Criminal de Belém para defender o declínio de competência (ID nº 92711603), uma vez aponta “que o caso em questão apresenta todas as características de crimes praticados por organização criminosa, de competência, portanto, da Vara Privativa de Combate a Organizações Criminosas, tanto que no relatório final a autoridade policial expressamente se refere ao art. 2º, § 6º, da Lei 12.850/2013”.

Contudo,
após análise do relatório final, não foi verificada uma linha sequer abordando a Lei nº 12.850/2013. Em verdade, a autoridade policial utiliza a Lei nº 12.830/2013, que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia
.

[...]

No caso dos presentes autos, ao se analisar o inquérito policial, percebe-se, que,
embora haja a presença de seis pessoas indiciadas, todavia não existem elementos de informação de que todos agiram como uma organização criminosa, para a prática de crimes de furto qualificado.

Os elementos informativos colhidos pela autoridade policial identificaram seis pessoas como participantes da ação criminosa, algumas do mesmo núcleo familiar e outras colegas de trabalho. No entanto,
não é possível comprovar uma distribuição de tarefas hierarquizada entre os agentes
.

[...]

Isto é,
não há a existência de uma estrutura hierárquico-piramidal típica das organizações empresariais dentro do grupo.
O que há, em tese, é um grupo de pessoas que se uniram para subtrair dinheiro da vítima SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA., mas nem mesmo a hierarquia familiar ou vínculos trabalhistas são capazes de demonstrar uma ORCRIM.

[...]

As investigações demonstraram que o
modus operandi
é, basicamente, com os indivíduos utilizando-se de laços de amizade e confiança e, assim, aproveitar esses recursos para subtrair valores da vítima.

O próprio relatório final da autoridade policial conclui pela existência do crime de associação criminosa, embora tenha feito a capitulação errada (escreveu o art. 288-A do CP, quando deveria ser art. 288 do CP)” (ID 17758877 - Pág. 3/14).

À vista do exposto, não se afigura viável, diante do acervo probatório até então produzido, concluir pela existência de sofisticada teia estrutural exigida para o reconhecimento de organização criminosa.
Confiro especial relevo, na hipótese, à inexistência de descrição de vínculo associativo hierarquicamente estruturado, que demonstre a possibilidade de ascensão dos indiciados no âmbito interno do grupo
. Além disso, também não se vislumbra a conexão dos indiciados com organizações criminosas propriamente ditas, tampouco efetivo indiciamento dos envolvidos sob as disposições da Lei n. 12.850/2013.

Nessa perspectiva, ausente a demonstração prefacial de vínculo associativo hierarquicamente estruturado, rejeita-se o reconhecimento de atuação de organização criminosa, o que consequentemente afasta a competência da Vara Especializada, máxime porque o requisito da hierarquia estrutural não pode ser presumido, consoante jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (TJCE,
HC 0629120-36.2019.8.06.0000
, relator Desembargador Francisco Carneiro Lima).

Diante do exposto,
conheço do presente conflito e o julgo procedente, a fim de declarar a competência do Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA para processar e julgar a causa.

Comunique-se aos Juízes suscitante e suscitado.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/06/2024